Tribunal: TJSP
Processo: 1002621-65.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Abertura fraudulenta de empresa (microempreendedor) em nome da autora, com registro na Jucesp. Títulos sacados e protestados pelos réus. Inexigibilidades reconhecidas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Banco Unibanco que fez a cobrança em razão do endosso-mandato. Ilegitimidade, também, para o pedido declaratório. Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Abertura fraudulenta de empresa (microempreendedor) em nome da autora, com registro na Jucesp. Títulos sacados e protestados pelos réus. Inexigibilidades reconhecidas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Banco Unibanco que fez a cobrança em razão do endosso-mandato. Ilegitimidade, também, para o pedido declaratório. Sentença reformada.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inexistência. Culpa exclusiva de terceiro fraudador. Registro de microempreendedora existente em órgãos oficiais, consultados pelos réus. Ausência de negligência das sacadoras e do banco emitente da cédula na realização do negócio jurídico. Nexo de causalidade entre a conduta das rés e dano suportado pela autora inexistente. Indenização afastada. Inteligência do artigo 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de responsabilização dos bancos pela indenização por dano moral e de majoração da indenização. Recurso prejudicado.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000705859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002621-65.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
apelantes/apelados TECELAGEM ATLÂNTICA EIRELI, ITAÚ UNIBANCO S/A,
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA e BANCO OURINVEST SA, é
apelado BANCO BRADESCO S.A e Apelada/Apelante TAMILES OLIVEIRA
DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. DERAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS, PREJUDICADO O DA
AUTORA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23.919
APELAÇÃO CÍVEL No 1002621-65.2018.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA - FORO DE ITAQUAQUECETUBA - 1a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APTES/APDOS: TECELAGEM ATLÂNTICA EIRELI, ITAÚ UNIBANCO S/A,
ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA E BANCO OURINVEST SA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
APELADO/APELANTE: TAMILES OLIVEIRA DANTAS
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Abertura fraudulenta de
empresa (microempreendedor) em nome da autora, com registro
na Jucesp. Títulos sacados e protestados pelos réus.
Inexigibilidades reconhecidas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Banco Unibanco que fez a cobrança
em razão do endosso-mandato. Ilegitimidade, também, para o
pedido declaratório. Sentença reformada.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inexistência. Culpa exclusiva
de terceiro fraudador. Registro de microempreendedora existente
em órgãos oficiais, consultados pelos réus. Ausência de
negligência das sacadoras e do banco emitente da cédula na
realização do negócio jurídico. Nexo de causalidade entre a
conduta das rés e dano suportado pela autora inexistente.
Indenização afastada. Inteligência do artigo 12, § 3o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de responsabilização dos
bancos pela indenização por dano moral e de majoração da
indenização. Recurso prejudicado.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r. sentença (fls.
361/366, declarada a fls. 387/388), de relatório adotado, que na ação declaratória de
inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais ajuizada por Tamiles
Oliveira Dantas, julgou a ação procedente para: a) declarar a inexistência do débito,
culminando no cancelamento definitivo do protesto; b) condenar os corréus Artefatos
de Madeira, Tecelagem Atlântica e Banco Ourinvest, solidariamente, a pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
quantia de R$. 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A mesma decisão,
com relação ao pedido indenizatório, julgou o feito extinto em relação aos corréus
Banco Bradesco e Itaú Unibanco, por ilegitimidades passivas decorrentes de endosso-
mandato. No tocante à sucumbência, com relação ao Banco Bradesco e Itaú
Unibanco, os condenou ao pagamento “pro rata” das custas, despesas processuais e
verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
e, quanto à Artefatos de Madeira, Tecelagem Atlântica e Banco Ourinvest, condenou-
as ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelaram os corréus Tecelagem (fls. 390), Banco Ourinvest (fls. 422),
Artefatos de Madeira (fls. 442), Itaú Unibanco (fls. 486) e, adesivamente, a autora (fls.
497).
As corrés Tecelagem (fls. 390) e Artefatos (442) reafirmaram, em
suma, a ausência de responsabilidade delas por culpa exclusiva do terceiro fraudador.
No mérito, sustentam que: a) o ilícito decorreu da abertura fraudulenta da empresa no
nome da autora, por um sistema eletrônico frágil, que é responsabilidade da União e
da Jucesp, pois aparentemente não havia como identificar a fraude, já que tomaram
todas as cautelas necessárias à concretização do negócio, que foi celebrado e
inadimplido, tendo, portanto, agido no exercício regular de um direito ao efetivarem o
protestos dos títulos não pagos; b) não praticaram ato ilítico, nem há nexo de nexo de
causalidade entre suas condutas e o propalado dano moral; e c) os fatos alegados
constituem mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral,
requerendo, alternativamente, a redução do valor arbitrado. A corré Artefatos,
acrescentou, ainda, que ao efetuar a venda, conferiu o CNPJ da empresa e sua
situação cadastral, jamais imaginando tratar-se de um golpe, pois entrou em contato
com a fábrica e matriz, requerendo uma visita e seus prepostos compareceram no
respectivo endereço, no qual foram atendidos por uma pessoa que se apresentou
como comprador da empresa, realizando todos os trâmites normais, estando as notas
fiscais, inclusive, assinadas pelo recebedor das mercadorias, reafirmando a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que a abertura irregular da empresa é de responsabilidade da Jucesp, que deveria ter
exigido prova dos titulares e administradores da empresa mercantil.
O Banco Ourinvest (fls. 422) afirmou, em suma: a) que a devedora em
descumprimento de suas obrigações não efetuou os pagamentos devidos, pois as
operações foram realizadas pelo cartão de crédito “Suzano Felicidades” para a
compra de mercadoria no estabelecimento Suzano Papel e Celulose S.A, na qual a
autora comprou mercadorias (notas fiscais 7119698 e 7130219), devendo ser
responsabilizada pela dívida; b) ainda que tenha ocorrido fraude, também dela foi
vítima, pois liberou valores jamais recebidos; c) agiu no exercício regular de seu
direito ao promover a negativação, diante da inadimplência; d) o fato praticado por
terceiro, exclui seu dever de indenizar;e e) o valor da indenização deverá ser
reduzido.
Itaú Unibanco (fls. 486), por sua vez, insiste na sua ilegitimidade
passiva, sustentando não ser credor do título, pois atuou como mero mandatário em
razão do contrato de prestação de serviços, reafirmando, no mérito, que não pode
responder pelo ilícito, vez que não participou da relação jurídico-negocial que resultou
na emissão do título..
A autora, por sua vez, apela adesivamente, insistindo na legitimidade
dos Bancos Bradesco e Itaú Unibanco, pleiteando, ainda a majoração da indenização
por danos morais para dez salários mínimos para cada um dos réus.
Recursos tempestivos, preparados somente pelos réus-apelantes,
diante da gratuidade de que goza a autora e respondidos.
VOTO
Os recursos dos réus comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O pedido da autora veio fundado na declaração de inexistência de
dívidas decorrente de abertura fraudulenta de empresa em seu nome, afirmando
jamais ter sido sócia de qualquer pessoa jurídica e que desconhece o endereço
constante em seu nome na Jucesp, tendo negado a realização dos negócios jurídicos
(compras de mercadorias e emissão de cédula de crédito bancário), que deram
origem às dívidas.
De fato, não era possível imputar à autora a produção de prova de fato
negativo, vez que ela negou ter celebrado os negócios que deram origem aos saques
dos títulos apontados em cadastros de inadimplentes, sendo relevante destacar a
existência de registro como microempreendedora individual na Jucesp e em endereço
diverso de sua residência, que foi cancelado, o que confere verossimilhança às suas
alegações.

Por outro lado, sustentam as sacadoras das duplicatas protestadas, as
corrés Tecelagem Atlântica Eireli e Artefatos de Madeira Stolf Ltda., excludente de
responsabilidade por ato exclusivo de terceiro, pois a empresa foi aberta
fraudulentamente em nome da autora e estava regularmente inscrita como MEI, de
modo que não tinham como identificar a falsificação, pois o fraudador teve a abertura
da microempresa avalizada pela Comitê para Gestão da Rede Nacional para
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios [CGSIM] que,
inclusive, forneceu-lhe o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
(CCMEI), tornando a negociação e o protesto aparentemente legítimos.
Aludem as sacadoras ao fato de que se o próprio órgão oficial que
gerou o documento de constituição da MEI não se ateve aos dados fornecidos no
momento de sua criação, não havia como delas exigir tal verificação, pois o
documento da empresa em nome da autora foi extraído do site da Receita Federal.
.
A corré Tecelagem, inclusive, reafirmou que a MEI se opera
diretamente pelo Portal do Empreendedor, por um sistema frágil que possibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prática de fraude, de modo que também teria sido vítima do falsário, que constituiu
uma MEI, por uma sistema desenvolvido pela União, que não exige a necessidade de
envio de documentos para que seja procedida a inscrição na Junta Comercial, o que
constitui fortuito externo.
De fato, com razão as corrés, vez que o ato decorreu de fato exclusivo
de terceiro, que teve acesso ao sistema utilizado para constituição das
Microempresas Individuais MEI, que se revestia de aparente idoneidade, de modo
que não haveria como as sacadoras dos títulos identificarem a fraude.
A fraude, no caso, é decorrente da abertura, por terceiro fraudador, de
empresa em nome da autora e aquele realizou os negócios fraudulentos com os réus,
que foram inadimplidos e deram origem aos protestos.
Por outro lado, não se verifica o nexo causal entre os prejuízos da
autora com a conduta das rés, que se respaldaram em documento oficial da Jucesp
para concretização do negócio jurídico celebrado em razão de ato exclusivo do
terceiro fraudador, que delas adquiriu os produtos.
Não era possível às rés, no caso, detectar a fraude, pois
aparentemente, diante do registro regular da empresa na Jucesp e site da Receita
Federal, o negócio se revestia de legalidade.
No tocante ao Banco Ourinvest, da mesma forma verifica-se a
excludente de sua responsabilidade, vez que as cédulas de crédito bancário foram
emitidas em razão de compras efetuadas em cartão de crédito, ao qual aderiu a
empresa constituída fraudulentamente, não havendo negligência da instituição
financeira na verificação de documentação da microempreendedora, que estava
regularmente registrada.
No caso, portanto, há excludente da responsabilidade objetiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fornecedores de serviços por culpa exclusiva do terceiro que praticou fraude, não
passível de constatação ante a regularidade de registro em órgãos oficiais da
empresa constituída, nos termos do artigo art. 12, § 3o, inciso III, do CDC.1
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confira-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C
REPARAÇÃO DE DANOS
Alegação de protesto indevido de
duplicata, em razão de fraude praticada por terceiro Sentença de
improcedência Insurgência do autor Parcial cabimento - Ausência
de elementos mínimos que demonstrassem a regularidade do débito
contraído por empresa atuante em localidade e ramo diversos do autor
- Necessidade de declaração da inexigibilidade da dívida -
Documentos coligidos aos autos que indicam que, mesmo tendo
as rés atuado com diligência ao verificar os dados do autor, a
sofisticação
da
fraude
impediu
que
suspeitassem
da
irregularidade do negócio jurídico Hipótese em que o terceiro
fraudador alterou os dados cadastrais da pessoa jurídica autora
perante a base de dados da Receita Federal
Danos morais e
materiais experimentados pelo autor que decorrem de fato
exclusivo de terceiro, não havendo nexo causal com a conduta
das requeridas
Ausência do dever de indenizar
Ademais, nos
termos da Súmula no 476, do STJ, o endossatário de título de crédito
por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário
Inviabilidade da
pretensão de restituição dos valores despendidos pela parte com
honorários advocatícios contratuais Precedentes do C. STJ e do E.
TJSP RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1098974-27.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020). (destacamos).
No referido julgado, o voto condutor observou que “os danos
experimentados pelo autor decorreram de ato praticado exclusivamente por terceiro,
1 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em condições que não permitiam às rés, dentro dos padrões razoáveis de
diligência que envolvem as relações comerciais, suspeitar da ocorrência de
sofisticada fraude, que contou com alteração da base de dados da Receita
Federal do Brasil. Assim, em virtude de fato exclusivo de terceiro, tem-se que não há
nexo causal entre a conduta da ré e o dano experimentado pelo autor.” (destacamos)
Em outro precedente, desta mesma Corte, se decidiu ser "cediço que
se exige diligência do fornecedor na celebração de negócios jurídicos em âmbito
negocial, porém é preciso considerar que os dados pessoais do autor alterados
em órgãos públicos gozavam de presunção de autenticidade. (...) Assim, dado o
alcance da fraude sofrida pelas partes, não era possível exigir a tomada de cautela
maior da fornecedora, pois os próprios documentos oficiais continham
informações inverídicas, ficando caracterizada, assim, a culpa exclusiva do
terceiro fraudador.”2 (destacamos)
Logo, há de ser excluída a condenação das rés por danos morais, mas
mantida a inexigibilidade da dívida ante à constatação de que, de fato, a abertura da
microempresa individual em nome da autora, ocorreu de forma fraudulenta.
O recurso do corréu Itaú Unibanco também há de ser provido, vez que,
reconhecida sua ilegitimidade passiva em decorrência do endosso-mandato do título,
a declaração de inexistência da dívida atinge apenas a sacadora, suposta detentora
do crédito.
Isto porque, ao protestar o título, o banco agiu em nome e por ordem
da mandante. Admitir a legitimidade passiva do endossatário implicaria negar as
limitações da representação.
A sentença, no ponto, é reformada para declarar a ilegitimidade
2 TJSP; Apelação Cível 1000549-14.2019.8.26.0103; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento:
04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
passiva do banco também em relação à declaração de inexistência da dívida.
Em suma, a sentença é reformada para excluir a indenização solidária
ao pagamento de indenização por dano moral em relação aos corréus Tecelagem
Atlântica Eireli, Artefatos de Madeira Stolf Ltda e Banco Ourinvest, bem como para
declarar o Banco Itaú Unibanco parte ilegítima para a declaração de inexigibilidade da
dívida.
O recurso adesivo da autora, por sua vez, fica prejudicado, ante a
solução agora anunciada.
Diante do sucumbimento da autora em relação ao Banco Itaú
Unibanco, deverá arcar com o pagamento total das custas, despesas processuais e
verba honorária, fixada em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Em relação os corréus Tecelagem, Artefatos e Banco Unibanco, o
sucumbimento foi recíproco devendo as partes repartir igualmente as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% também
sobre o valor da causa atualizado para cada uma das partes litigantes, observada a
gratuidade de que goza a autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso das corrés, prejudicado o
da autora.
Fernando Sastre Redondo
Relator